Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703099-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, GISELE MOTA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA FATIMA DE SOUSA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, ANTONIO CARLOS DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME e GISELE MOTA RAMOS contra a sentença (ID 52669178) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação popular no 0703099-76.2021.8.07.0018, ajuizada por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIA FÁRIMA DE SOUSA, ANTÔNIO CARLOS ANDRADE e FRANCISCO CLÁUDIO CORRÊA MEYER SANT’ANNA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e dos ora apelantes, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 52669178 – pág. 12). “III - DISPOSITIVO Firme nas razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO PELOS AUTORES POPULARES, passo pelo qual declaro a nulidade do Contrato Administrativo n.27/2020 - SEE/DF, em face da ilegalidade comprovada nos autos de transferência de prestação de serviços a terceiros, exonerando a Administração Pública do dever de indenizar quaisquer eventuais serviços até aqui prestados. Sucumbência. O réu Distrito Federal é isento de custas. Ficam os demais condenados ao pagamento de custas processuais e quanto aos honorários, condeno os réus ao pagamento de honorários de advogado que deverá tomar por premissa o valor da condenação. Os percentuais a serem aplicados devem observar a gradação prevista no artigo 85, § 3o do CPC c/c com a disposição do artigo 12 da Lei n. 4.717/65. Sentença não sujeita a remessa necessária. Sem outros requerimentos, operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publicada eletronicamente.” Contra a referida sentença, foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 52669181), afirmando a existência de obscuridade relativamente à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, rejeitados pela Juíza sentenciante (ID 52669183). Nas razões recursais dos réus ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA e GISELE MOTA RAMOS (ID 52669184), eles formulam pedido de gratuidade de justiça (ID 52669184), “tendo em vista a indisponibilidade financeira das ora apelantes, considerando, principalmente, a crise financeira que têm enfretado, e as dívidas que têm suportado, em razão do não recebimento pelos serviços prestados à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)” (ID 52669184 – pág. 4). Alegaram, ainda a sua hipossuficiência financeira, que houve o deferimento da benesse em outro feito (agravo de instrumento no 0742014-54.2021.8.07.0000), oportunidade em que se “considerou elementos que comprovam a fragilidade financeira das requeridas, como a inexistência de movimentações bancárias expressivas desde setembro de 2020 e o fato de seu balanço patrimonial de 2020 ser fundamentado no crédito objeto da execução” (ID 52669184 – pág. 4). Para corroborar o pedido, juntaram ao feito declaração de hipossuficiência (IDs 52669187 e 52669188), demonstrativo de faturamento e compras (ID 52669189), certidão positiva com efeitos de negativa e informações gerais de inscrição junto ao Ministério da Fazenda (ID 52669190). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelos apelados autores da ação popular (ID 52669202), propugnando o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 52669205). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 13a Procuradoria de Justiça Cível, opina pelo desprovimento do recurso (ID 55358044 – pág. 10). É a síntese do necessário. Na origem, nas contestações dos apelantes, não houve requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelos réus GISELE MOTA RAMOS (ID 52669003) e ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (ID 52669024). Não obstante a referida constatação, é possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), mas “a [eventual] concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos” (AgInt no AREsp n. 1.930.115/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Por outro lado, é de se ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50), sendo certo, em outros termos, que “o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação o u extensão automática a outros feitos”. (AgInt no AREsp n. 2.111.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Na espécie, por mais que se presuma verdadeira a alegação formulada, nenhum dos apelantes comprovou, no recurso, a hipossuficiência financeira própria de quem tem direito à concessão da gratuidade de justiça. Quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, não há que se falar na concessão do benefício. É bom lembrar também que o direito à concessão de gratuidade de justiça tem natureza personalíssima (art. 10 da Lei no 1.060/50 c/c art. 99, § 6o, do CPC). Dito isso, vê-se que a apelante GISELE MOTA RAMOS não trouxe nenhum elemento relativo a si para comprovar a hipossuficiência financeira, apenas se valendo das alegações atinentes à ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA para buscar a concessão da gratuidade de justiça, o que não pode ser admitido, tendo em vista o caráter personalíssimo da benesse. Por sua vez, a apelante ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA também não trouxe elementos capazes de comprovar suficientemente sua hipossuficiência financeira. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que acompanham a apelação cível para subsidiar o indigitado pleito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado. Diante desse cenário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Nesse contexto, oportunizo às apelantes a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: 1. GISELE MOTA RAMOS: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de todos os cartões de crédito dos últimos três meses; c) cópia dos três últimos contracheques; d) cópia das últimas três declarações de imposto de renda; e e) comprovantes de residência (água, luz, condomínio, internet e telefonia). Além dos referidos documentos, podem ser juntados outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. 2. ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA: a) movimentação da conta bancária com demonstrativo de saldo bancário da empresa dos últimos três meses; b) balanços patrimoniais e declarações de imposto de renda da empresa dos últimos 3 (três) anos. Além dos referidos documentos, podem ser juntados outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não sejam adotadas as referidas providências, faculto às apelantes, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora